Tribunal: TJBA
Processo: 8017787-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017787-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS

AGRAVADO: DIVANEY MACEDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAR O DEPÓSITO JUDICIAL DE 30% DA RENDA LÍQUIDA MENSAL DA AUTORA E DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EXCEDENTES. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INDÍCIOS DE COMPROMETIMENTO EXCESSIVO DA RENDA E DE VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS TAMBÉM EM RELAÇÃO À ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇOS MEDIANTE DESCONTOS EM FOLHA. ALEGAÇÕES FUNDADAS NA LEGALIDADE FORMAL DOS DESCONTOS E NA OBSERVÂNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 17.251/2016 QUE NÃO AFASTAM, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, O CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE A PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, EM SEGUNDO GRAU, DE MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO COLEGIADO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de superendividamento, deferiu parcialmente a tutela provisória para autorizar o depósito judicial de 30% da renda líquida mensal da autora e determinar a suspensão dos descontos excedentes, bem como impedir a inscrição de seu nome em cadastros restritivos.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no microssistema consumerista instrumentos voltados à prevenção e ao tratamento do superendividamento, com o propósito de assegurar a preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

A documentação acostada aos autos evidencia, em análise preliminar, comprometimento expressivo da renda da parte agravada, circunstância apta a justificar, em sede de cognição sumária, a limitação provisória dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

A alegação de que os descontos observam formalmente os percentuais previstos no Decreto Estadual nº 17.251/2016 não impede, por si só, o controle jurisdicional quanto à excessiva onerosidade e ao comprometimento da subsistência digna da consumidora.

A natureza associativa da agravante não afasta, em juízo preliminar, a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, quando evidenciada a prestação de serviços com repercussão patrimonial direta sobre a consumidora, inclusive mediante descontos em folha.

Não há impedimento legal à concessão de tutela de urgência em demandas fundadas na Lei do Superendividamento, permanecendo aplicáveis, na espécie, as regras gerais do Código de Processo Civil acerca da tutela provisória.

As questões não apreciadas pelo Juízo de origem não podem ser analisadas diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Mantém-se a decisão agravada quando não demonstrada, de forma bastante, a presença de elementos aptos a afastar os fundamentos que ampararam a tutela provisória deferida na origem.

Uma vez submetido a julgamento o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, em razão da perda superveniente do objeto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8017787-80.2026.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, em que é agravante ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA – ASSEBA e agravada DIVANEY MACEDO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
mantendo integralmente a decisão agravada
, e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado.

Data registrada no sistema